Tribunal: TJDFT
Processo: 0717478-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MENOR DE IDADE. LEI HENRY BOREL. MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. SUPOSTA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Reclamação manejada por A.E.B.D.A., representado por seu genitor B.H.R.D.A., contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que revogou as medidas protetivas anteriormente impostas em desfavor de D.B.D.J., tio materno da suposta vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão trazida a discussão perante esta Corte consiste em examinar se há elementos aptos a acolher o pedido de manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima (reclamante), a evidenciar o risco iminente a sua integridade física e psicológica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.344/2022 criou mecanismos para coibir atos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente e, nesse viés, estabeleceu a possibilidade de se deferir medidas protetivas de urgência.
4. No presente caso, diante do arquivamento do procedimento investigatório que apurava prática de crime de estupro de vulnerável, supostamente praticado pelo tio materno da vítima (reclamante), não se verifica, nesse momento processual, a necessidade de imposição de medidas protetivas consistentes na proibição de aproximação e contato com a ofendida, pois, ao menos em tese, atualmente não há elementos concretos que permitam inferir acerca de eventual grave violação à integridade física ou psicológica da vítima.
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente.